Tribunal: TJSP
Processo: 1027025-49.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - Pretensão à reparação por danos morais decorrentes de erro médico – Laudo pericial que veio a afastar o nexo causal - Razões de apelação que não infirmam os sólidos fundamentos da sentença de improcedência do pedido, que, assim, fica confirmada na sua integralidade, com base no art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Apelo desprovido.